Tribunal: STF
Processo: Ext 1415
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO PASSIVA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ITÁLIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. DEFERIMENTO PARCIAL. 



    1. Não se concede extradição quando o fato que motivar o pedido for considerado mera contravenção no Brasil (art. 77, II, da Lei 6.815/1980). No caso, o requisito de dupla incriminação está presente quanto aos fatos que embasam o pedido, exceto quanto ao porte de arma branca (trinchete) por se tratar de contravenção penal, e não de crime, segundo a lei brasileira. 



    2. A pena imposta conglobadamente pelo Estado requerente, aos diversos delitos pelos quais foi o extraditando condenado, não impede a concessão da extradição, pela impossibilidade de se exigir a submissão do Estado requerente ao sistema penal brasileiro, o qual determina o cálculo da prescrição das penas isoladamente. Na hipótese, a punibilidade segundo a lei brasileira deve ser aferida pela pena mínima cominada no Brasil para cada crime isoladamente. Sob essa ótica, resta preenchido o requisito da dupla punibilidade. 



    3. Devido ao princípio da contenciosidade limitada, compete ao Supremo Tribunal Federal apenas analisar a legalidade da extradição, isto é, examinar se o pedido atende às formalidades do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980) e do tratado de extradição, quando for o caso, não sendo possível emitir juízo sobre o mérito do ato jurisdicional emanado do Estado requerente.



    4. Pedido de extradição parcialmente deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena.